Tribunal: CARF
Processo: 10880.900023/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900023/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
NESTLÉ BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Verificada a existência de vício no acórdão recorrido que preteriu o direito de
defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a decretação de nulidade da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar arguida, reconhecendo a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do direito de
defesa, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 77 a 433) apresentada em
13 de dezembro de 2012 contra despacho decisório de número 40224899 (e-fl. 70), de
05 de novembro de 2012, cientificado em 13 de novembro de 2012, que não
homologou compensações com créditos de IPI do 4o trimestre de 2006, informadas em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900023/2012-53
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900023/2012-53

declarações de compensação relativas aos créditos do estabelecimento de CNPJ
60.409.075/0006-67,
discriminados
no
PERDCOMP
de
no
09478.45598.190911.1.5.01-1609, transmitido 19 de setembro de 2011, e indeferiu o
ressarcimento em espécie do saldo de crédito não compensado.
Segundo o despacho decisório, foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 647.228,03
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes aotrimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
14537.19321.260412.1.7.01-2340 INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no(s) PER/DCOMP: 09478.45598.190911.1.5.01-1609
Segundo os demonstrativos anexos ao despacho decisório (e-fl. 71 a 76), houve
glosa de créditos ressarcíveis e apuração de débitos em razão de procedimento fiscal.
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada dos documentos de
e-fls. 434 a 980, após apresentar resumo dos fatos, a Interessada tratou da conexão
entre o presente processo e o citado no parágrafo anterior, requerendo seu
julgamento conjunto; da nulidade do procedimento adotado, em razão de ter havido
cobrança de imposto e de multa em duplicidade; de suposta cobrança indevida do
mesmo IPI no auto de infração e no despacho decisório, alegando que seria
necessária a recomposição do saldo credor à época do fato gerador; da cobrança das
multas de 75% do valor das saídas não tributadas no auto de infração e de 20% do
valor do crédito; e da comprovação da inexistência de irregularidades no
recolhimento de IPI (item II.2).
Ao final, acrescentou o seguinte:
III. DAS PROVAS
A Recorrente protesta, desde já, pela produção de todas as provas em Direito
admitidas, que servirão para formar a convicção dos Ilustres Julgadores, sobre suas
alegações, especialmente as provas documentais citadas na presente Manifestação de
Inconformidade e outros documentos complementares.
IV. DO PEDIDO
Por todo o exposto, uma vez reconhecida a suspensão do IPI sobre as
operações autuadas, requer seja julgado reformado o despacho decisório, para que
seja deferido o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e homologadas as
compensações realizadas, cancelando-se integralmente o crédito tributário nele
lançado, bem como seus consectários legais.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900023/2012-53

Sucessivamente, caso assim não se entenda, o que se admite só para
argumentar, requer seja convertido o feito em diligência para que a digníssima
Fiscalização apure se a adquirente das mercadorias em questão, Nestlé Waters,
respeitou todos os requisitos do RIPI/2002 e RIPI/2010, para gozar da suspensão do
IPI, nas operações autuadas.
Sucessivamente, caso assim não se entenda, requer seja julgado nulo o
procedimento adotado pelo despacho decisório impugnado, em razão da cobrança em
duplicidade do IPI, conforme explanado no item 11.1 da presente Manifestação de
Inconformidade.
Sucessivamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, requer:
Quanto ao item II.2.B.2, seja considerada correta a classificação fiscal
utilizada pela Recorrente, para que seja feita a recomposição do saldo credor de IPI
levando-se em consideração o valor de R$ 6.669.253,27 Quanto ao item II.2.B.3,
ficando evidente a cobrança em duplicidade do IPI em relação às operações descritas
a segunda planilha deste item, seja feita a recomposição do saldo credor de IPI
levando-se em consideração o valor de R$ 912.204,10; Quanto ao item II.2.D.1, seja
reconhecida a aplicação da alíquota de 5% sobre os valores constantes das notas
fiscais de complemento de preço autuadas, fazendo-se a recomposição do saldo
credor de IPI levando-se em consideração o valor de R$ 65.635,79;
Requer, ainda, seja reconhecida a existência de conexão entre o presente
processo administrativo e o mencionado Auto de Infração n° 10865.721666/2012-21,
para que ambos sejam julgados em conjunto, evitando-se, assim, decisões conflitantes
e, via de consequência, violação ao direito líquido e certo da Recorrente, conforme
jurisprudência pacífica do CARF:
"RESSARCIMENTO. MATÉRIA PREJUDICIAL AO JULGAMENTO DESTE
PROCESSO EM OUTRO PROCESSO. CONEXÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
Havendo matéria prejudicial ao julgamento deste processo em outro, que discute
crédito tributário de IPI em face da recorrente, ambos deflui ser julgados em
conjunto, e nesse sentido deve-se declinar da competência para a Turma onde a
prejudicial será julgada.
Ao meu sentir, este processo relativo a pedido de ressarcimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, deve ser julgado em conjunto com o processo n°
13603.002281/2004-20 (Auto de Infração lavrado durante a análise do pleito de
ressarcimento, pela Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG, por conta de
auditoria efetuada na empresa ora recorrente) por aquele conter matéria prejudicial
ao julgamento deste (o teor do relatório da auditoria serviu para fundamentar a
lavratura do Auto de Infração objeto do indigitado processo, bem como reduzir os
montantes dos saldos credores de IPI que a contribuinte pleiteou neste processo).
Assim, a existência e o quantum do credito pleiteado neste contencioso depende da
solução daquele outro." (CARF. Acórdão n.° 3101-00349. 1a Câmara. DJ 05.02.2010)
Protesta pela posterior juntada dos documentos fiscais mencionados na
presente Manifestação de Inconformidade, bem como de documentação
complementar, caso seja necessária.
Por fim, requer que, em todos os casos, as intimações desse processo sejam
feitas por via postal no endereço da Recorrente.
Foi lavrada multa por compensação indevida, havendo sido o processo de auto
de infração, de no 11080.731048/2017-93, apensado ao presente. O acórdão relativo
à impugnação de lançamento da multa consta do próprio processo.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900023/2012-53

No processo acima, a notificação de lançamento constou da e-fl. 2 e a
impugnação de lançamento das e-fls. 11 a 30.
Finalmente, foram juntados aos autos os seguintes documentos, obtidos por
cópia do processo administrativo no 10865.721666/2012-21:
- Relatório fiscal relativo ao auto de infração;
- Acórdão de Primeira Instância;
- Extrato de acompanhamento processual do Carf;
- Acórdão de Segunda Instância;
- Acórdão de embargos de declaração.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito da interessada ao crédito adicional de R$ 647.180,79,
a título de ressarcimento do saldo credor do 4o trimestre de 2006, reflexo da decisão proferid ano
PA 10865.721666/2012-21.
Inconformada,
a
recorrente
interpôs
recurso
voluntário
alegando:
preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, face a ausência de enfretamento dos
argumentos trazidos pela Recorrente; (ii) inconsistência do cálculo do débito de IPI no PA no
10865.721666/2012-21; meritoriamente (iii) reproduz, em síntese apertada, suas razões de
defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.

I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
II – Preliminar
II.1. Nulidade da decisão recorrida
Em sede preliminar a Recorrente pleiteou a declaração de nulidade da decisão
recorrida, ante a ausência de análise, por parte da DRJ, dos argumentos apresentados em sua
defesa que, estão relacionados a: (i) saídas com suspensão do IPI sem que a Recorrente tivesse as
declarações de Isenção do imposto emitidas pelo adquirente das Mercadorias; (ii) Saídas com
suposto erro de classificação fiscal para materiais de embalagens; (iii) Saídas com Suspensão.
Cobrança do IPI por suposto erro de classificação fiscal prejudicada pela Suspensão do Imposto;
(iv) Correta Classificação Fiscal das Mercadorias. Insumos para Industrialização. Inexistência de
Produto Inacabado e/ou Mera Montagem das Mercadorias; (v) Cobrança em Duplicidade do IPI
sobre o "Fundo de Lata"; (vi) Saídas com suposto erro de classificação para outros Materiais;
(vii) Notas fiscais complementares sem o débito do imposto; e (viii) aplicação de alíquota
equivoca.

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900023/2012-53

De fato, analisando a decisão recorrida, constata-se que o acórdão recorrido não
analisou os argumentos de mérito trazidos pela Recorrente em sua defesa, limitando somente em
apurar o reflexo da decisão proferida no PA 10865.721666/2012-21, sem contudo, trazer as
razões que justificaram o reconhecimento ou não do direito ao crédito discutido, acarretando,
assim, nulidade da decisão recorrida nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Veja, como o reconhecimento do crédito foi parcial, a motivação para manutenção
da glosa deve constar expressamente do acórdão, para propiciar a parte sucumbente o direito de
exercer seu amplo direito de defesa e levar a matéria para revisão deste colegiado.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário interposto, para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do
direito de defesa, determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos argumentos
constantes da manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900023/2012-53

Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital